Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701427-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO MANOEL GALDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao requerido que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado providenciasse, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. O Distrito Federal noticiou (ID 61426812) que o agravante já havia sido internado em leito de UTI no dia 21/06/2024, às 13h05, antes mesmo de deduzida a pretensão nos presentes autos (ID 60611109), o que se deu apenas em 21/6/2024, às 17h38. Decido. Tendo em vista os documentos trazidos aos autos principais, defiro a gratuidade de justiça. O agravante já estava internado em leito de UTI no dia 21/06/2024, às 13h05, consoante reconhecido pela Defensoria Pública (ID 60658533), restando satisfeita a pretensão que foi posteriormente deduzida nos presentes autos. Portanto, faz-se necessário reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Assim, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito